Tribunal: TJBA
Processo: 0301144-50.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO N.º 0301144-50.2015.8.05.0080

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0301144-50.2015.8.05.0080

APELANTE: IRACELMA GONÇALVES DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: GISELA BAER DE ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

APELA
ÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE

NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
. ACOLHIMENTO.
MÁCULA AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA.
ANULADA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINADA A DESIGNAÇÃO DE DATA PARA NOVO JULGAMENTO. PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO,
ACOLHIDA

A PRELIMINAR E PROCEDIDA A
ANULAÇÃO D
A SESSÃO DE JULGAMENTO
DO TRIBUNAL DO JÚRI
REALIZADA NO DIA
11/07/2023
.

Expresso nos autos que a ré foi impelida a responder às perguntas da acusação e do juízo para salvaguardar o seu direito de defesa, embora tivesse sido clara ao consignar que gostaria de fazê-lo apenas em relação aos questionamentos da sua Defensora e dos Jurados presentes, resta configurado claro prejuízo defensivo.

O ato de impedir o exercício pela ré do “direito ao silêncio seletivo”, em plenário, gera dano concreto e expressivo à estratégia defensiva delineada e à intangível garantia constitucional da plenitude da defesa (art. 5.º, XXXVIII,
a
, da CF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º
0301144-50.2015.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelante IRACELMA GONÇALVES DOS SANTOS e apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer o recurso, acolher a preliminar de nulidade suscitada e anular a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri realizada no dia 11/07/2023, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02) APELAÇÃO N.º 0301144-50.2015.8.05.0080